Tribunal: TJBA
Processo: 0531295-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Petição Criminal na Apelação nº: 0531295-53.2018.8.05.0001 Requerente: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Maria Betânia Ribeiro Ferreira Réu: Ruan Souza da Cruz Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cíntia Crusoe Guanaes Gomes Soares Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs PETIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de petição apresentada pela Defensoria Pública, em favor do réu RUAN SOUZA DA CRUZ, com pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. O réu foi condenado por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0531295-53.2018.8.05.0001, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. O acórdão reformou a sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena, reconhecendo, com base no Tema 1110 do STJ, a valoração negativa do uso de faca, o que resultou na fixação da pena definitiva. O acórdão também registrou que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (06/08/2018) e a publicação da sentença (14/03/2025) superava seis anos, prazo prescricional reduzido à metade (6 anos) pela menoridade do réu à época dos fatos (26/07/2014), nos termos do art. 115 do CP. A decisão condicionou o reconhecimento da prescrição ao trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 26/09/2025, conforme certificado nos autos. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa após o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público, tendo em vista que o prazo legal (reduzido) entre os marcos interruptivos foi superado. III. Razões de decidir 1. A pena definitiva de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP), reduzido pela metade (6 anos), em razão da menoridade do réu à época dos fatos (art. 115 do CP). 2. O acórdão expressamente reconheceu a inevitabilidade da prescrição, condicionando sua declaração ao trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 26/09/2025. 3. A prescrição, como causa extintiva da punibilidade de ordem pública, pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme previsão dos arts. 61 do CPP e 107, IV, do CP. 4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à extinção da punibilidade, reconhecendo a competência do órgão prolator da decisão reformadora da pena para declarar a prescrição, ante sua manifesta ocorrência. 5. A declaração da prescrição por este Relator evita movimentação processual desnecessária, em consonância com os princípios da economia e celeridade processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido conhecido e provido. Extinta a punibilidade do réu RUAN SOUZA DA CRUZ pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tese de julgamento: "1. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa após o trânsito em julgado para a acusação, quando manifestamente superado o prazo legal entre os marcos interruptivos.” “2. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada de ofício e por qualquer órgão jurisdicional competente, inclusive aquele responsável pela reforma da dosimetria da pena." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1110; STJ, AgInt no REsp 1967572/MG, Terceira Turma, j. 25.04.2022, DJe 29.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a presente Petição Criminal nos autos da apelação nº 0531295-53.2018.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator